Tribunal: TJSP
Processo: 2208693-57.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Autora que pretende obter cautelarmente a suspensão dos efeitos de decisão proferida em agravo de instrumento – Tutela antecedente ao ajuizamento de ação de nulidade da decisão - Inadequação da via eleita - Insurgência contra a decisão proferida pelo V. Acordão que comporta eventual recurso à instância superior, com pedido de concessão de efeito suspensivo –

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Autora que pretende obter cautelarmente a suspensão dos efeitos de decisão proferida em agravo de instrumento – Tutela antecedente ao ajuizamento de ação de nulidade da decisão - Inadequação da via eleita - Insurgência contra a decisão proferida pelo V. Acordão que comporta eventual recurso à instância superior, com pedido de concessão de efeito suspensivo – Descabimento de ação anulatória de decisão proferida em processo em curso - Hipótese ademais, em que descabe ação rescisória, ausentes as hipóteses do art. 966 do CPC – Indeferimento da inicial, com extinção do processo.